Tribunal: TJES
Processo: 5000315-41.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Quadrilha ou Bando; Falsa identidade; Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Certidão ou atestado ideologicamente falso
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000315-41.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS MARRONE SIQUEIRA DE ALMEIDA PAULINO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000315-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS MARRONE SIQUEIRA DE ALMEIDA PAULINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

12 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000315-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS MARRONE SIQUEIRA DE ALMEIDA PAULINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS MARRONE SIQUEIRA DE ALMEIDA PAULINO contra suposto ato coator do juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos da ação penal 0006484-58.2022.8.08.0035.

A defesa pretende o relaxamento da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas alternativas, por entender que não estão presentes, no caso, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado juntamente com 06 (seis) corréus pela prática dos crimes previstos no artigo 35 c/c artigo 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006 e artigo 307 do Código Penal, cujas penas privativas de liberdade máxima são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inciso I, do CPP,

in verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Somado a isso, ao analisar a decisão que decretou a prisão preventiva verifico que o julgador de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal:

[...] conforme consta no APFD, policiais militares, por determinação do CIODES, prosseguiram ao bairro Dom João Batista, em Vila Velha/ES, pois, segundo informações, estaria havendo uma troca de tiros entre gangues rivais.
Ao chegarem ao local, os militares visualizaram diversos indivíduos, com armas de fogo em punho, inclusive armas longas, sendo que, ao perceberem a presença policial, efetuaram vários disparos de arma de fogo, e em seguida embarcaram em três veículos (Hyundai Creta de cor marrom, Renault Clio de cor verde e corsa de cor prata) e se evadiram do local. Em acompanhamento, os militares visualizaram os referidos veículos, momento em que os ocupantes voltaram a efetuar disparos contra os policiais, tendo desembarcado dos carros e continuado a disparar contra os militares.
O autuado ALLAN, que estava em posse de uma pistola calibre 9mm a apontou para o CB Diego e para o CB Hugo, ocasião em que os militares efetuaram disparos para cessar a injusta agressão e o autuado foi atingido com dois disparos, um no braço esquerdo e outro na perna direita. Além da arma de fogo, haviam três carregadores sobressalentes em posse de ALLAN. No interior do veículo Hyundai Creta, que possui restrição de furto/roubo, foi encontrada 01 pistola 58HC Plus, municiada e carregada com 11 munições. No local do fato foram encontrados: 01 fuzil de Airsoft, 47 munições calibre 9mm, 10 munições calibre .38, 94 munições calibre .380, 25 pinos de substância semelhante à cocaína, 01 pistola modelo Canik, calibre 9mm, com 19 munições do mesmo calibre, 01 pistola marca Taurus, modelo 840, com a numeração suprimida e os brasões das forças de segurança pública raspados, contendo 07 munições do mesmo calibre, 01 carregador calibre 9mm contendo 16 munições do mesmo calibre. Durante a ocorrência, os militares receberam informações de que um dos indivíduos envolvido na troca de tiros estava escondido em uma residência, e, ao chegarem ao local, o autuado RAMON se entregou e afirmou ser o motorista do veículo Renault Clio de cor verde e que seu documento estaria no interior do carro, o que foi confirmado pelos policiais. Ainda durante as diligências, foi verificado que o autuado AUGUSTO é conhecido como “panda” e trafica entorpecentes, além de andar fortemente armado e estar foragido do Complexo Penitenciário de Bangu/RJ pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio. O autuado RODRIGO foi encontrado na varanda de uma residência, tendo jogado uma pistola da marca Akdal, com a numeração suprimida e carregador contendo 10 munições do mesmo calibre. O autuado ANDERSON foi encontrado em um beco, tendo resistido à abordagem.
O autuado LUCAS foi abordado com KAIO em posse de uma balaclava, 01 cinto com coldre e 08 munições de calibre 9mm, sendo 06 em posse de LUCAS e 02 no bolso de KAIO, o qual verificou-se chamar LEONE.
O autuado JULIO CEZAR foi abordado dentro de um terreno baldio e este indicou o local em que havia escondido uma arma de fogo, sendo verificado tratar-se de 01 pistola da marca Glock, modelo G22, calibre 9mm, com a numeração suprimida, e 15 munições do mesmo calibre. As viaturas do 2º pelotão de Choque do BME prosseguiram até uma residência situada na Travessa Mandacaru, após informações de que dois indivíduos armados teriam se escondido na casa, ocasião em que encontraram e prenderam os autuados WESLEY e REINALDO, que se identificou como sendo Bruno Dias Costa da Silva, além de 01 fuzil calibre 5.56; 01 carabina calibre 5.56, marca Taurus, nº de série ACK455185, municiado e carregado com carregador com capacidade para 60 munições e contendo 06 munições do mesmo calibre intactas; 02 capas táticas para colete balístico, sem placa balística, uma delas camuflada com 02 carregadores de carabina calibre 5.56, sendo um com 20 munições intactas e o outro vazio; 01 capa tática de colete com 02 carregadores de carabina calibre 5.56, ambos com 20 munições do mesmo calibre; 09 munições intactas e 01 telefone celular com ocorrência de roubo. [...]

Finalmente, no que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, estas não impõem concessão da liberdade provisória isoladamente consideradas, sobretudo ante a gravidade concreta dos fatos.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

12 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)